Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-COMUNICAÇÃO. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. INIDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT, que, ao julgar Apelação Cível e Remessa Necessária, reformou parcialmente sentença que desconstituíra o crédito tributário referente ao Auto de Infração no 4.337/2011, afastando a incidência de ICMS-Comunicação sobre Serviços de Valor Adicionado (SVAs) e atividades-meio, limitando-se a adequar os honorários advocatícios aos parâmetros do art. 85, §3o, do CPC. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à suposta inidoneidade das notas fiscais e à aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado quanto: (i) à análise da tese de inidoneidade das notas fiscais e da presunção de legalidade do Auto de Infração; (ii) à relevância do aceite das notas por órgão da Administração Pública; e (iii) à aplicação do art. 116, parágrafo único, do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de inidoneidade das notas fiscais, afastando-a com base no conjunto probatório dos autos, especialmente laudo pericial produzido sob contraditório, que atestou a ausência de fato gerador do ICMS-Comunicação.
5. A presunção de legalidade e veracidade do Auto de Infração é relativa e foi elidida pelas provas constantes nos autos, não havendo contradição interna no acórdão.
6. O “aceite” das notas fiscais por órgão técnico da Administração Federal foi considerado apenas como elemento adicional de convencimento, sem vincular o Fisco Distrital, e a fundamentação do acórdão se baseia essencialmente na natureza dos serviços prestados.
7. A menção ao art. 116, parágrafo único, do CTN foi implicitamente afastada ao se reconhecer que os serviços não configuram fato gerador do ICMS-Comunicação, tornando a discussão sobre dissimulação do fato gerador irrelevante.
8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos legais suscitados quando já tenha fundamentado adequadamente a decisão.
9. A pretensão de rediscussão do mérito, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A alegação de inidoneidade de notas fiscais pode ser afastada quando a prova pericial e demais elementos dos autos demonstram a natureza não tributável dos serviços para fins de ICMS-Comunicação.”; “2. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser superada por prova em contrário.”; “3. O aceite de documentos fiscais por órgão técnico federal não vincula o Fisco estadual ou distrital, mas pode servir como elemento probatório.”; “4. A ausência de enfrentamento literal de todos os dispositivos legais citados não configura omissão quando a fundamentação do acórdão for suficiente para resolver a controvérsia.”; “5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”.
______Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC no 87/96, arts. 2o, III, 13, III; CTN, art. 116, parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2o a 6o.
Jurisprudência relevante citada: não há.